Tribunal: TJDFT
Processo: 0718781-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FIXAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de providências emergenciais no contexto da guarda e convivência de filhos, deve o caso ser examinado com extrema cautela, tendo em vista os graves reflexos que podem provocar.
2. Em que pese a garantia ao direito de convivência estabelecido pela legislação, para seu exercício, quando há litígio entre as partes, deve haver regulamentação formal, o que pressupõe o devido processo legal, com a instauração do contraditório.
3. Tendo em vista que o agravante não logrou êxito em demonstrar que a genitora cause embaraço ao direito de convivência, incabível a regulamentação de visitas nessa seara processual.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.